Tribunal: TJDFT
Processo: 0731685-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731685-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CRISPIM DE OLIVEIRA AGRAVADO: LAENG CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CRISPIM DE OLIVEIRA contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de LAENG CONSTRUTORA LTDA (processo n. 0734372-90.2022.8.07.0001), indeferiu a gratuidade de justiça (ID 136706295, origem). Em consulta ao processo de origem, verifica-se que, em decisão de 10/10/2022 (ID 139330396), o juízo de origem determinou o cancelamento da distribuição dos autos eletrônicos, com base no art. 290 do Código de Processo Civil, por não ter sido realizado o pagamento das custas iniciais, conforme havia sido determinado anteriormente quando do indeferimento da gratuidade de justiça. Ressalto que no presente recurso não foi formulado pedido de concessão de efeito suspensivo, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto recursal. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator